Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-84.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000703-84.2015.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA Advogado(s): HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E REGISTRAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO E ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DUPLICIDADE DE ASSENTOS DE NASCIMENTO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DO SEGUNDO REGISTRO E INDEFERIU A RETIFICAÇÃO DO PRENOME NO PRIMEIRO ASSENTO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO REGISTRO. ANULAÇÃO DO SEGUNDO ASSENTO MANTIDA. PLEITO DE SUPRESSÃO DO PRENOME “JOSÉ”. POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME COMO EXPRESSÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 56 DA LEI Nº 6.015/73, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.382/2022. JUS SUPERVENIENS. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO NOME. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO PARCIAL. PRECEDENTES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Afasta-se a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal quando, apesar da repetição de argumentos, é possível extrair das razões do apelo o inconformismo com a decisão e a clara pretensão de reforma, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. No mérito, nos casos de duplicidade de registro de nascimento, deve prevalecer o primeiro assento lavrado, anulando-se o segundo, especialmente quando este contém informações factualmente inverídicas. Precedentes. 3. A superveniência da Lei nº 14.382/2022, que alterou o art. 56 da Lei de Registros Públicos para permitir a alteração imotivada do prenome após a maioridade, deve ser aplicada aos processos em curso, por se tratar de norma de caráter material que amplia direito subjetivo da parte, em conformidade com o art. 493 do CPC. 4. Sobre o tema, sabe-se que o nome civil não é mero dado cadastral, mas um direito da personalidade, intrinsecamente ligado à dignidade e à identidade do indivíduo. 5. Assim, uma vez que restou comprovado que o apelante construiu sua identidade social e profissional sob determinado nome por décadas, a supressão de parte do prenome registral (JOSÉ) para adequá-lo à realidade fática é medida que se impõe, em respeito à sua dignidade e aos direitos da personalidade, sendo a função do registro público espelhar essa realidade. 6. Assim, na esteira do parecer Ministerial, do qual me filio, o apelo deve ser conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e autorizar a retificação do prenome no assento de nascimento original, com a supressão do “JOSÉ”. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, na forma do voto da Relatora. Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica. 05